Tribunal: CARF
Processo: 10166.901485/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.901485/2014-25
ACÓRDÃO
1402-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PERÍODO DE
APURAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte, informado em DIRF pelas fontes
pagadoras
ou
comprovado
mediante
apresentação
de
comprovantes/informes de rendimentos, é considerado na apuração do
saldo negativo desde que os rendimentos respectivos sejam oferecidos à
tributação. Na apuração do imposto devido, são consideradas como
dedução, no final do período, ou a título de antecipações mensais,
somente o imposto cuja retenção ocorreu durante o próprio ano-
calendário. Para utilização do imposto retido na fonte como dedução na
apuração do imposto ao final do período, faz-se necessário que, além da
tributação dos correspondentes rendimentos, seja comprovada a
efetividade das retenções mediante apresentação dos respectivos informes
de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser suprido
pela confirmação da retenção em DIRF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901485/2014-25
2
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declarações de Compensação Eletrônicas (Dcomp),
apresentadas por meio do Programa PER/DCOMP, por meio das quais pleiteia a interessada o
reconhecimento de direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2009, valor de R$ 111.918.686,54, para a compensação de débitos próprios declarados em Dcomp.
O presente litígio atual refere-se à possibilidade de o valor pleiteado ser composto
por diversas retenções realizadas em períodos de apuração distintos do ano-calendário de 2009.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade e reconheceu
parcialmente o direito creditório em litígio, no valor original de R$ 1.001,43, e homologou em
parte as compensações declaradas.
O Recurso Voluntário apresentou os mesmos argumentos com relação a matéria
que não foi reconhecida pela DRJ, qual seja, possibilidade de compensação de saldo negativo em
períodos posteriores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntários cumpriu os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto,
conhecido.
Trata o presente processo de Declarações de Compensação Eletrônicas (Dcomp),
apresentadas por meio do Programa PER/DCOMP, por meio das quais pleiteia a Recorrente o
reconhecimento de direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2009, valor de R$ 111.918.686,54, para a compensação de débitos próprios declarados em Dcomp.
O presente litígio atual (objeto do presente recurso) refere-se à possibilidade de o
valor pleiteado ser composto por diversas retenções realizadas em períodos de apuração distintos
do ano-calendário de 2009.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901485/2014-25
3
A DRJ julgou procedente somente em parte a Manifestação de Inconformidade pelo
fato de que o valor pleiteado foi composto por diversas retenções realizadas em períodos de
apuração distintos do ano-calendário de 2009.
Fundamentou a DRJ que o saldo negativo é apurado a partir do tributo devido ao
final do período de apuração em confronto com as antecipações e deduções previstas na
legislação aplicável.
Assim, entendeu a DRJ que somente o imposto retido durante o próprio ano
calendário pode ser aproveitado na apuração do saldo negativo, seja a título de antecipações ou
no encerramento do período, tendo em conta que as receitas respectivas devem ser oferecidas à
tributação no próprio período, a teor do artigo 2o, § 4o, III, e artigo 28, ambos da lei n.o 9.430/96,
bem como conforme RIR/99 (Decreto número 3.000, de 26 de março de 1.999)
Portanto, a DRJ considerou que:
“(...) é fato que somente pode ser aproveitado como dedução, na liquidação das
estimativas mensais, ou no encerramento do ano-calendário, o IRRF cujas receitas
tenham integrado a base de cálculo do IRPJ, portanto, desde que tenham sido oferecidas
à tributação.
14. Diante de tais esclarecimentos, não serão considerados, para fins de confirmação do
imposto retido, os comprovantes de retenção e demais documentos que se refiram aos
anos-calendário diferentes de 2009.”
Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que o suposto direito creditório em debate no
presente recurso tem por origem saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009, conforme
demonstrado em detalhes pela decisão da DRJ.
Conforme é cediço, o imposto retido durante o período pode ser aproveitado como
dedução, no encerramento do período.
Ocorre que, atualmente, a corrente dominante no CARF é no sentido de que
somente o imposto retido durante o próprio ano calendário pode ser aproveitado na apuração
do saldo negativo, seja a título de antecipações ou no encerramento do período.
Esse entendimento é baseado no fato de que as receitas respectivas devem ser
oferecidas à tributação no próprio período, a teor do artigo 2o, § 4o, III, e artigo 28, ambos da lei
n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e conforme dispunha o artigo 229 do RIR/99, abaixo
transcritos:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento
do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901485/2014-25
4
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado mediante a
aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo deverá apurar o
lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do
artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados na legislação
vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o
lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a
24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
Art. 229. Para efeito de pagamento, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto apurado no mês, o
imposto pago ou retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo, bem como os
incentivos de dedução do imposto relativos ao Programa de Alimentação do Trabalhador, doações
aos Fundos da Criança e do Adolescente, Atividades Culturais ou Artísticas, Atividade Audiovisual, e
Vale-Transporte, este último até 31 de dezembro de 1997, observados os limites e prazos previstos
para estes incentivos (Lei no 8.981, de 1995, art. 34,Lei no 9.065, de 1995, art. 1o,Lei no 9.430, de
1996, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 82, inciso II, alínea "f").
Parágrafo único. No caso em que o imposto retido na fonte seja superior ao devido, a diferença
poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar relativo aos meses subseqüentes.
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem assim o
disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro da
exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.360 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.901485/2014-25
5
Portanto, com base nos artigos acima, aplico nesse caso a corrente que entende
que que somente pode ser aproveitado como dedução, na liquidação das estimativas mensais, ou
no encerramento do ano-calendário, o IRRF cujas receitas tenham integrado a base de cálculo do
IRPJ, portanto, desde que tenham sido oferecidas à tributação.
Nesse sentido, não devem ser considerados, para fins de confirmação do imposto
retido, os comprovantes de retenção e demais documentos que se refiram aos anos-calendário
diferentes de 2009. Consequentemente, uma vez que o presente caso trata de provas
reconhecidamente fora desse período, não há como se considerar os créditos pleiteados.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e a
ele negar provimento.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 836
DF CARF MF
Original